Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-42.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002560-42.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIMIR BRANDALISE - CPF: 571.187.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA (CTB, ART. 311) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DIREÇÃO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA – PROXIMIDADES DE LOCAL COM CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS – RISCO DE DANO CONCRETO –
ENUNCIADO 8 DO TJMT –
JULGADOS
DO STJ, TJMT e TJDFT
–
RECURSO DESPROVIDO.

“O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(STJ, HC 356.554/RS).

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro”
(TJMT, Ap no 1000077-44.2022.8.11.0032).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão extrajudicial do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1002560-42.2021.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): CLAUDIMIR BRANDALISE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

CLAUDIMIR BRANDALISE

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1002560-42.2021.8.11.0045), que o condenou por embriaguez ao volante e direção perigosa a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, em regime aberto - art. 306, § 1o, II, e art 311, ambos da Lei no 9.503/1997 - (ID 214972284).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por direção perigosa.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art.
5o, LV e XLVI, da CF (ID 214972288).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214972294).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal — Crime de Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, da lei no 9503/97) Do crime de Direção de veículo em velocidade incompatível com a segurança gerando perigo de dano (artigo 311, da lei no 9.503/97) – Irresignação defensiva – 1. Defesa pretende a absolvição do apelante do delito de direção em velocidade incompatível com a segurança gerando perigo de dano- Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Depoimento dos agentes policiais em consonância com as demais provas angariadas ao feito que denotam a direção perigosa - Pelo desprovimento do recurso.
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 218753674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Claudemir Brandalise trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, conforme boletim de ocorrência no 2019.373922 de ID 53936717 – p. 18/19, e termos de declarações carreados nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Claudemir Brandalise como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, e artigo 311, caput, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de delitos. [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 214972255)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal por direção perigosa nos seguintes termos:

“[...] Do crime de direção de veículo em velocidade incompatível com a segurança gerando perigo de dano (artigo 311, da Lei no 9.503/97)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito (id. 53936717, p. 1/2) e no boletim de ocorrência (id. 53936717, p. 17/19).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Alex Nascimento da Silva e Diego Henrique Alves Valentim, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 129698280).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em juízo na fase policial pelas testemunhas Alex Nascimento da Silva (id. 53936717, p. 4/5) e Diego Henrique Alves Valentim (id. 53936717, p. 6/7).

Ademais, o acusado Claudemir Brandalise, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 129698280).

No entanto, trata-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim, a tese da douta Defesa não merece acolhimento, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado.

Logo, a condenação do acusado na prática do crime descrito no artigo 311, da Lei no 9.503/97, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado CLAUDEMIR BRANDALISE, como incurso na prática dos crimes descritos no artigo 306, e no artigo 311, ambos da Lei no 9.503/97. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 214972284)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Alex Nascimento da Silva e Diego Henrique Alves Valentim (fls. 4 e 6 - ID 214972249), e interrogado o apelante (fls. 11/12 - ID 214972249).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alex Nascimento da Silva e Diego Henrique Alves Valentim, policiais militares, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia - ID 214972283).

Vejamos.

As declarações dos policiais militares [Alex Nascimento da Silva e Diego Henrique Alves Valentim], prestadas nas duas fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que estavam em patrulhamento, na avenida Rio Grande do Sul, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, quando se depararam com CLAUDEMIR BRANDALISE [apelante] conduzindo seu automóvel [Opala, cor bege, placa ICF-7605]
“na contramão e em alta velocidade”
, sendo que, ao passar em frente a um estabelecimento comercial [Lanchonete e Bar Imperial], onde havia várias pessoas,
“começou a patinar os pneus do veículo”
.

Frise-se que o apelante, na fase policial, admitiu que
“quando virou a direita na Avenida Rio Grande do Sul, acabou patinando um pouco; não estava trafegando muito rápido, mas o motor é forte e acabou patinando a roda”
(fls. 12 - ID 214972249), embora tenha negado esse fato em Juízo.

Conforme bem pontuado pela i. 1a Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde/MT, para a comprovação do delito de direção perigosa (CTB, art. 311) não há necessidade de medição da velocidade do veículo no momento dos fatos,
“levando-se em consideração a seguinte definição, própria da direção defensiva: ‘velocidade compatível com a segurança é aquela que permite ao condutor total domínio do veículo, a fim de evitar risco às outras pessoas, independente das condições adversas’ [...]”
(ID 214972294).

Outrossim, o c. STJ firmou o entendimento de que o crime em julgamento
“não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos,
“ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(HC 356.554/RS - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.5.2017).

No caso, a conduta de conduzir o veículo na contramão, em velocidade incompatível com a segurança e “patinando” os pneus do automóvel, nas proximidades de local com concentração de pessoas, configura risco de dano concreto a justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório,
reforçados pela confissão extrajudicial do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(Ap. no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Em caso semelhante esta e. Câmara decidiu:

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Ap no 1000077-44.2022.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2023)

Nesse quadro, a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024